Tribunal: TRF3
Processo: 5000876-30.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
52/549)

5000876-30.2023.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000876-30.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: IVANEIDE LOPES BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUCENIR BELINO ZANATTA - SP125881-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NEOPLASIA MALIGNA E DOENÇAS OSTEOMUSCULARES. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA 77 DA TNU. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A demandante, portadora de histórico de neoplasia maligna da mama (tratada cirurgicamente) e patologias osteomusculares, alega que as sequelas do tratamento e as dores crônicas a impedem de exercer sua atividade habitual, requerendo a reforma do julgado com base na análise de suas condições pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se o quadro clínico da parte autora gera incapacidade laborativa para a atividade habitual; e (ii) se é obrigatória a análise das condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU) quando a perícia médica conclui pela ausência total de incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de doença não se confunde com incapacidade laborativa. Para a concessão de benefício previdenciário, é imprescindível a comprovação de limitações funcionais que impeçam o exercício da atividade profissional.

4. No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao concluir pela inexistência de incapacidade laborativa, atestando que, a despeito do diagnóstico de neoplasia (já tratada) e das queixas osteomusculares, o exame físico demonstrou preservação da força e da amplitude de movimentos, sem restrições para o labor habitual.

5. Conforme entendimento consolidado na Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do segurado quando não reconhecer a incapacidade médica para a sua atividade habitual. A ponderação sobre aspectos socioeconômicos (Súmula 47 da TNU) pressupõe, minimamente, a constatação de uma incapacidade parcial, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: "1. A existência de doença ou lesão não implica, necessariamente, incapacidade laborativa, sendo esta aferida pelas repercussões funcionais do quadro clínico na atividade profissional. 2. Nos termos da Súmula 77 da TNU, o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do segurado quando a perícia médica conclui pela ausência de incapacidade para a atividade habitual."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; TNU, Súmula 77.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000876-30.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: IVANEIDE LOPES BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JUCENIR BELINO ZANATTA - SP125881-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por IVANEIDE LOPES BATISTA contra a sentença (Id. 280187554) proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez/auxílio-acidente.

A sentença fundamentou-se na prova pericial médica (Id. 280187536), produzida em 09/05/2023, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual, a despeito das moléstias diagnosticadas. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (Id. 280187565), a apelante sustenta a existência de incapacidade total e permanente, ou ao menos parcial, decorrente das sequelas do tratamento oncológico (mastectomia) e das dores crônicas na coluna e ombros. Argumenta que o laudo pericial é contraditório frente aos documentos médicos apresentados e à sua realidade física. Invoca a aplicação da Súmula 47 da TNU para que sejam consideradas suas condições pessoais (idade avançada e baixa escolaridade) na análise da incapacidade, requerendo a reforma da sentença para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões (Id. 280187568).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Mérito

A questão controvertida cinge-se à verificação da incapacidade da parte autora para o exercício de atividade laborativa, requisito indispensável à concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) exigem: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral. Já o auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91) demanda a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais, frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada. Quando as doenças limitam ou impedem o desempenho dessas atividades, caracteriza-se a incapacidade. Caso contrário, há uma doença que - paralelamente aos cuidados e tratamentos que se façam necessários - permite que o indivíduo exerça sua função habitual ou se habilite para outras funções. Em suma: a existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho.

No caso concreto, a prova pericial produzida neste feito (Laudo Médico de Id. 280187536) não demonstrou incapacidade laborativa, quer no momento atual, quer em período pretérito não contemplado pelo INSS.

O perito judicial, Dr. Pedro Paulo Spósito, após examinar a parte autora e analisar a documentação médica, confirmou o diagnóstico de neoplasia maligna da mama (C50), submetida a tratamento cirúrgico (mastectomia) em 2022, além de queixas de bursite/tendinite em ombros e dorsolombalgia. Contudo, o exame físico realizado em 09/05/2023 foi contundente ao demonstrar a preservação da capacidade funcional.

O expert descreveu que a autora apresenta deambulação normal, sem claudicação, e que a avaliação dos membros superiores e da coluna vertebral não revelou atrofias, deformidades ou limitação de movimentos que impeçam o exercício de sua atividade habitual de auxiliar de limpeza/do lar. Concluiu, de forma categórica: "Não há incapacidade laborativa nesta lide".

As alegações da parte autora foram levadas à apreciação técnica do perito, que rechaçou a incapacidade de qualquer natureza. Embora constatada a patologia oncológica pregressa e as queixas osteomusculares, a prova pericial foi clara no sentido de que o quadro clínico atual encontra-se estabilizado e não impede o desempenho da atividade habitual. De outro giro, não há elementos nos autos que permitam afastar os resultados da perícia e, por via de consequência, da sentença que os acolheu como razão de decidir.

Quanto ao pedido de análise das condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU), o argumento não prospera. O componente socioeconômico é relevante na avaliação da incapacidade quando há constatação médica de limitações parciais. Contudo, o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual (TNU, Súmula 77).

Como a perícia médica atestou a ausência de incapacidade (plena capacidade laborativa), e não apenas uma incapacidade parcial, torna-se despicienda a análise da idade ou do grau de escolaridade da segurada para fins de concessão de benefício por incapacidade.

Portanto, não comprovada a incapacidade laborativa, requisito basilar para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade de toda a verba honorária (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NEOPLASIA MALIGNA E DOENÇAS OSTEOMUSCULARES. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA 77 DA TNU. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A demandante, portadora de histórico de neoplasia maligna da mama (tratada cirurgicamente) e patologias osteomusculares, alega que as sequelas do tratamento e as dores crônicas a impedem de exercer sua atividade habitual, requerendo a reforma do julgado com base na análise de suas condições pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se o quadro clínico da parte autora gera incapacidade laborativa para a atividade habitual; e (ii) se é obrigatória a análise das condições pessoais e sociais (Súmula 47 da TNU) quando a perícia médica conclui pela ausência total de incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de doença não se confunde com incapacidade laborativa. Para a concessão de benefício previdenciário, é imprescindível a comprovação de limitações funcionais que impeçam o exercício da atividade profissional.

4. No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao concluir pela inexistência de incapacidade laborativa, atestando que, a despeito do diagnóstico de neoplasia (já tratada) e das queixas osteomusculares, o exame físico demonstrou preservação da força e da amplitude de movimentos, sem restrições para o labor habitual.

5. Conforme entendimento consolidado na Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do segurado quando não reconhecer a incapacidade médica para a sua atividade habitual. A ponderação sobre aspectos socioeconômicos (Súmula 47 da TNU) pressupõe, minimamente, a constatação de uma incapacidade parcial, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: "1. A existência de doença ou lesão não implica, necessariamente, incapacidade laborativa, sendo esta aferida pelas repercussões funcionais do quadro clínico na atividade profissional. 2. Nos termos da Súmula 77 da TNU, o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do segurado quando a perícia médica conclui pela ausência de incapacidade para a atividade habitual."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; TNU, Súmula 77.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão